Tribunal: TJPA
Processo: 0826542-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826542-50.2022.8.14.0401

APELANTE: SUELEN SIQUEIRA CALDAS

APELADO: ANA KAROLINA VELASCO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO APRESENTADA DURANTE A VIGÊNCIA DAS CAUTELARES. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por SUELEN SIQUEIRA CALDAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que, ao entender expirado o prazo de vigência das medidas protetivas anteriormente fixadas, declarou prejudicada a análise de notícia de descumprimento apresentada pela vítima, constando dos autos que as medidas protetivas de urgência foram mantidas por sentença proferida em 06/12/2023, pelo prazo de 03 (três) meses, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida. A vítima noticiou descumprimento das cautelares em 18/12/2023, durante o período de vigência das medidas, mas o juízo de origem considerou prejudicada a análise do fato em razão do decurso do prazo das medidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notícia de descumprimento de medidas protetivas apresentada durante o período de vigência da decisão judicial pode ser considerada prejudicada pelo posterior decurso do prazo das cautelares.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza autônoma e finalidade preventiva, sendo cabíveis enquanto persistir situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, independentemente da existência de ação penal ou inquérito policial em curso.

4.

Noticiado o descumprimento durante o período de vigência das medidas protetivas, impõe-se a devida apuração do fato pelo juízo competente, uma vez que a violação de ordem judicial configura, em tese, o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, não sendo possível afastar a análise sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de ter transcorrido posteriormente o prazo de tais medidas, pois elas ainda estavam vigentes quando foram descumpridas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que a notícia de descumprimento das medidas protetivas ocorreu durante sua vigência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida apuração dos fatos, inclusive quanto à eventual aplicação da multa fixada e comunicação ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
S. S. C.
, inconformada com decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência, que reconheceu a perda de validade das medidas anteriormente deferidas e declarou prejudicada a análise da informação de descumprimento das referidas medidas, sob o fundamento de que teria ocorrido o escoamento do prazo de vigência fixado, sem pedido de prorrogação pela requerente.

Em razões recursais, aduz a apelante que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao declarar prejudicada a notícia de descumprimento, pois o fato teria ocorrido durante o período de vigência das medidas protetivas, apenas 12 (doze) dias após a sentença que as manteve, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o descumprimento das medidas protetivas, com a aplicação da multa previamente fixada e o encaminhamento das informações ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de prova idônea acerca do alegado descumprimento das medidas protetivas, a impossibilidade de inovação probatória em sede recursal e a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu o término da eficácia das medidas protetivas após o prazo fixado, sem pedido de prorrogação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que, considerando que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu no prazo de validade das mesmas, seja determinado o envio dos autos ao Ministério Público com atuação no 1º grau para adoção das medidas cabíveis, bem como restabelecimento da referida medida de proteção após a oitiva da vítima.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares efeitos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação que deu origem à presente controvérsia, narra a inicial do pedido de medidas protetivas, em síntese, que a requerente S. S. C. teria sido vítima de agressões verbais e psicológicas perpetradas por seu ex-companheiro BENTO VALENTIN VELASCO MONTEIRO, notadamente mediante o envio de mensagens ofensivas, contendo expressões pejorativas relacionadas ao novo relacionamento da vítima, circunstância ocorrida no dia 18/12/2022.

Diante dos fatos, a vítima buscou a tutela jurisdicional para a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

Em decisão liminar, proferida em 23/12/2022, foram deferidas medidas protetivas,
consistentes na proibição de aproximação da ofendida a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e vedação de frequentar a residência da requerente.

O requerido apresentou contestação.

A vítima apresentou réplica, manifestando interesse na manutenção das medidas protetivas.

Em
31/08/2023
, a vítima informou descumprimento das medidas por parte do requerido.

Após a tramitação regular do feito, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
proferiu sentença, em 06/12/2023, mantendo as medidas protetivas anteriormente concedidas,

reduzindo a distância mínima para 100 (cem) metros e fixando prazo de duração de 03 (três) meses,
bem como determinando
advertência ao requerido quanto ao cumprimento das cautelares, com previsão de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada eventual descumprimento futuro das medidas impostas.

Posteriormente, foi apresentada nova informação de descumprimento das medidas protetivas pela requerente, em
18/12/2023
. Todavia, em decisão prolatada em
07/05/2024
, o Juízo de origem entendeu que, diante do decurso do prazo de vigência das medidas e da ausência de pedido de prorrogação, teria ocorrido a perda de validade das cautelares, razão pela qual declarou prejudicada a análise da notícia de descumprimento.

Inconformada, a parte requerente interpôs recurso de apelação, sustentando que o descumprimento das medidas protetivas ocorreu durante a vigência da decisão judicial, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento da violação das medidas, aplicação da multa previamente arbitrada e encaminhamento das informações ao Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Nas contrarrazões, o recorrido suscita questões relacionadas à suposta ausência de autenticidade das provas apresentadas pela apelante, bem como a inadmissibilidade de produção documental em sede recursal, postulando pelo não conhecimento do apelo.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque a análise realizada pelo juízo de origem não se fundamentou na valoração probatória das mensagens ou documentos apresentados, mas sim na compreensão de que teria ocorrido a perda de objeto da notícia de descumprimento em razão do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas.

Assim, as insurgências relativas à autenticidade das provas não constituem questão prejudicial ao conhecimento do recurso, tratando-se de matéria que, caso necessário, deverá ser apreciada no momento próprio da eventual apuração do descumprimento da medida protetiva.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

III – MÉRITO RECURSAL

DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a notícia de descumprimento das medidas protetivas, apresentada pela vítima em 18/12/2023, poderia ser considerada prejudicada pelo decurso do prazo de vigência das medidas protetivas.

No caso concreto, verifica-se que a sentença que manteve as medidas protetivas foi proferida em
06/12/2023
, estabelecendo expressamente a duração das cautelares pelo prazo de 03 (três) meses.

Assim, o período de vigência das medidas protetivas estender-se-ia até
06/03/2024
.

Ocorre que a nova notícia de descumprimento foi apresentada em
18/12/2023
, ou seja, 12 (doze) dias após a prolação da sentença e dentro do período de vigência das medidas protetivas.

Dessa forma, se revela equivocada a conclusão do Juízo de origem no sentido de que teria ocorrido a perda de validade das medidas e, por consequência, a perda de objeto da notícia de descumprimento.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza autônoma e satisfativa, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da vítima, sendo cabível sua manutenção enquanto persistir a situação de risco.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que a concessão e manutenção das medidas protetivas não dependem da existência de ação penal ou inquérito policial, bastando a presença de indícios de violência doméstica para justificar sua aplicação.

Colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C.

G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4
. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência.

(REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, o descumprimento de medida protetiva configura delito formal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consumando-se no momento em que o agente viola a ordem judicial que lhe foi imposta.

Assim, uma vez noticiado o possível descumprimento durante o período de vigência das medidas, mostra-se necessária a adequada apuração dos fatos, não sendo possível afastar a análise da ocorrência sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

Nesse contexto, a decisão recorrida acabou por inviabilizar a análise de fato que, em tese, configura violação direta de ordem judicial, circunstância que demanda a atuação jurisdicional e eventual comunicação ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis.

Portanto, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, a fim de reconhecer que a notícia de descumprimento apresentada pela vítima ocorreu durante a vigência das medidas protetivas e deve ser devidamente apurada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer que a notícia de descumprimento das medidas protetivas apresentada em 18/12/2023 ocorreu durante o período de vigência das cautelares, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/03/2026